Tribunal: TJSP
Processo: 1001202-06.2021.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Seguro. Inexigibilidade de débitos em conta corrente. Parcial procedência. Incontroversa a fraude na contratação do seguro. Parcelas descontadas indevidamente da conta bancária da autora-apelante. Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Má-fé. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.